Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728336-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO MARCONDES DE CARVALHO RECORRIDA: MARIA PALOMA ANOS CASERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PROBLEMAS DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL. INÉRCIA DO LOCADOR. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. I. De acordo com o artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, o locador é obrigado a entregar e manter o imóvel alugado em condições de uso e a corrigir vícios ou defeitos anteriores à locação. II. Dá causa à dissolução antecipada do contrato o locador que, a despeito de ciente dos problemas verificados logo no início da locação, não adota as medidas necessárias para a sua sanação. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil, asseverando, em síntese, que não há, nos autos, prova da ocorrência de infestação de carrapatos que teria dado causa à rescisão do contrato e nem da comunicação formal e tempestiva ao locador, ora recorrente, para que pudesse sanar os problemas. Acrescenta que os documentos colacionados pela recorrida não podem ser considerados provas, tendo ela deixado de solicitar a produção de prova testemunhal e pericial, necessárias ao deslinde da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a despeito de cientificado dos problemas dentro do prazo previsto na cláusula 5.2.1 do contrato de locação, dentre os quais avulta a infestação por carrapatos, o Apelante não os sanou dentro do prazo estipulado na cláusula 5.4 (...) A existência e a gravidade dos problemas encontrados no imóvel poucos dias depois do início da locação restaram evidenciadas pelos vários orçamentos de empresas de ramos diferentes como energia solar, limpeza, serviços hidráulicos e dedetização, bem como pela vistoria da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – TERRACAP. É de se enfatizar que a infestação do imóvel por carrapatos foi devidamente comprovada (IDs 18209687, 18209690, 18209691 e 18209692) e, ante o risco para a saúde dos moradores, justificava por si só a rescisão unilateral da locação. (...) Apesar da ausência de comunicação formal, o Apelante teve inequívoca ciência dos problemas e não tomou providências para remediá-los. Há nos autos evidências de que a Apelada entrou em contato com o procurador do Apelante e com o corretor que participou da negociação e se prontificou a cooperar na interlocução entre as partes. Mesmo que se leve em consideração a data em que o Apelante admite ter tomado conhecimento dos fatos (09/09/2019), até a saída da Apelada do imóvel, passou o prazo previsto contratualmente para a adoção das medidas corretivas. Imperativa, portanto, a conclusão de que a locação foi encerrada ou inviabilizada por omissão imputável ao Apelante” (ID 23382780). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025